Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-06.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PARCIAL CONHECIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. INVIABILIDADE. PROVAS DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece dos pleitos defensivos para a fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial de cumprimento de pena, diante da manifesta falta de interesse recursal, uma vez que estes já foram concedidos na sentença de primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, o que se verificou no caso.
2.1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pela palavra da vítima, pelo depoimento dos policiais, do informante e pela confissão, ainda que parcial, do réu, não deixa dúvidas de que houve a subtração da bicicleta e do aparelho celular do ofendido, por arrebatamento, com o uso de grave ameaça por parte do apelante, estando, presente, na espécie, a violência, a qual pressupõe o delito de roubo e não de furto. Desclassificação da conduta de roubo simples para furto descabida.
2.2. A grave ameaça pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidar a vítima, reduzindo a sua capacidade de resistência.
3. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. O fato de o crime em apreço ter sido cometido mediante violência/grave ameaça à pessoa, são fatores que obstam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos requerida, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.